Tribunal: TJES
Processo: 5008197-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis; Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008197-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO JABOUR DE ARAUJO e outros (2)
AGRAVADO: PEDRO DE FIGUEIREDO NERY e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008197-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

SANDRO JABOUR DE ARAÚJO, RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO e HUGO JABOUR DE ARAÚJO

AGRAVAD
O
S
:
PEDRO DE FIGUEIREDO NERY e DEUSLEIA SARRIA DE OLIVEIRA NERY

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRO JABOUR DE ARAÚJO
,
RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO
e
HUGO JABOUR DE ARAÚJO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da
Querela Nullitatis Insanabilis n. 5001145-78.2022.8.08.0020
, movida por
PEDRO DE FIGUEIREDO NERY
e
DEUSLEIA SARRIA DE OLIVEIRA NERY
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência cautelar pleiteada para determinar a indisponibilidade do bem imóvel registrado no Livro 2, Matrícula 10.728, Ficha 1, do Cartório de RGI de Guaçuí (id. 3225979).

Apresentando o caso, indicam os agravantes, em suas razões de id. 3225799, que a demanda de origem pretende a declaração de nulidade da
Ação de Usucapião n. 0000365-34.2019.8.08.0020
, sob o fundamento de que os agravados deveriam ter sido citados por força da adjudicação de imóvel ocorrida nos autos da
Ação de Arrolamento de Bens n. 0014250-62.2012.8.08.0020
.

O referido imóvel adjudicado corresponderia a 1/4 (um quarto) de uma área de 101.402.105m2 (cento e um mil, quatrocentos e dois metros quadrados e cento e cinco centímetros quadrados), constante na área usucapida, a qual é de 41.841,54m2 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e um metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros quadrados).

Argumentam, por outro lado, que não há fundamento em tais alegações, haja vista que:

(i)
na certidão do imóvel usucapido não há confronto entre esse e a área referenciada pelos agravados;

(ii)
os documentos juntados com a petição inicial da
Querela
são insuficientes para embasar o pedido de declaração de nulidade;

(i
i
i)
se os imóveis fossem confrontantes, os agravantes deveriam ter sido citados na
Ação de Arrolamento de Bens
, em cujos autos o próprio d. Juízo declarou que a carta de adjudicação não é expressa quanto à extensão do imóvel, não o individualizando adequadamente;

(
iv
)
a
Ação de Arrolamento de Bens
foi ajuizada em 2012, e a adjudicação foi confirmada em 2020. Já a
Ação de Usucapião
foi proposta em 2019, com prolação de sentença em 2021. Logo, com a precedência da primeira ação, resta claro que ambas as demandas trataram de imóveis distintos, haja vista que a certidão do imóvel usucapido é clara no sentido de que se trata de área livre e desimpedida de qualquer ônus ou averbação;

(
v
)
a citação por edital ocorrida nos autos da
Ação de Usucapião
levou ao processo um contestante – Sr. Jony Jabour Felix Filho – que se valeu da mesma certidão que os agravados apresentaram para a adjudicação, porém, essa se refere a uma gleba de mais de 100.000m2 (cem mil metros quadrados), em condomínio e sem descrição de qual área pertence a quem;

(
vi
)
nos autos da
Ação de Usucapião
, que seguiu o devido processo legal, foi amplamente demonstrada a posse mansa e pacífica da área usucapida, a qual foi devidamente georreferenciada.

Por tudo isso, pediram liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito pela reforma da r. decisão.

Proferi
decisão
atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 3236508).

Os agravados ofertaram
contrarrazões
no id. 3475360, pugnando pelo desprovimento do agravo, uma vez que:

(i) no dia 10 de agosto de 2000, adquiriram por meio de cessão de direitos hereditários, a área equivalente a 1/4 da propriedade denominada Chácara Santa Izabel, do sr. Fábio Vasconcelos Souza Araújo (primo dos Agravantes), da sra. Margarida Maria Vargas de Souza e sra. Marúcia Vargas de Souza, todos herdeiros de Murilo Vasconcelos Souza Araújo, que, por sua vez, é irmão da avó dos agravantes (Sra. Climene de Vasconcelos Souza Araujo, que é mãe de Hugo José de Souza Araújo, pai dos Agravantes);

(ii) essa chácara é conhecida atualmente como “Morro do Cristo” (mesmo local que os agravantes mencionam na usucapião);

(iii) passaram a ser condôminos juntamente com o pai dos agravantes na referida propriedade, quando da efetiva adjudicação averbada no cartório de registro de imóveis de Guaçuí sob a matrícula 8478, R.33/478, pelo Protocolo nº 26364, de 26/12/2019;

(iv) antes mesmo do ajuizamento da usucapião, as partes já se conheciam e haviam tido alguns diálogos a respeito, fato esse por eles omitido;

(v) a r. decisão de origem deve ser mantida ante o teor da Súmula 263 do e. Supremo Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte: “
O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião
”.

Os agravados, ainda, interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 3480239), tendo os agravantes apresentado
contrarrazões
(id. 3621561).

Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que é desnecessária a sua intervenção (id. 3657562).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que “
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 014209000265, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/07/2021, DJES 18/08/2021).

Fixada essa premissa, passo à apreciação do recurso.

Para a concessão da tutela de urgência cautelar na origem, cabia aos agravados terem demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora (CPC, art. 300,
caput
1
).

Há
fumus boni iuris
quando há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado. Assim, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de probabilidade em torno da narrativa dos fatos. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
2

Analisando detidamente os autos de origem, vejo que
é extremamente controversa a coincidência ou confrontação dos imóveis em questão
, sobretudo porque, com a petição inicial da
Querela
, não foi juntado o georreferenciamento da área adjudicada, relacionando-a com a área usucapida.

Nesse ponto, realço que tanto o laudo de id. 15925354 quanto o arquivo de id. 15925911 se limitam a destacar regiões de imagens obtidas via
Google
Earth

ou programa similar. Ademais, os registros de ambos os imóveis não sinalizam o dito confrontamento (id. 15924917 e 15925907), o qual também não é possível extrair da simples leitura da
Ação

d
e Manutenção
d
e Posse n. 0000670-14.2002.8.08.0020
(id. 15926564) e da
Ação
d
e Reintegração
d
e Posse
n.
0001053-59.2020.8.08.0020
(id. 15925935).

Por isso, vejo que de um lado há uma
Ação de Usucapião
transitada em julgado, que aparentemente seguiu o devido processo legal, e de outro lado há uma pretensão anulatória baseada em provas documentais frágeis.

Sendo assim, a questão demanda

dilação probatória, notadamente a partir da produção de prova pericial – a qual, a propósito, já foi ordenada pelo d. Juízo de origem (id. 3476299 – pág. 10).

Ao menos até que haja a conclusão da produção da aludida prova, revela-se temerário restringir o direito fundamental de propriedade dos agravantes, até então protegido pela coisa julgada.
Ausente
, portanto, a probabilidade do direito
ao decreto provisório da indisponibilidade do imóvel, o que torna
prejudicada a análise do perigo da demora
.

Por fim, merece destaque o fato de que o d. Juízo de origem deferiu a medida cautelar de indisponibilidade com o fim de “
evitar que eventual terceiro de boa-fé adquira uma área que se encontra em litígio
” (id. 3225979 – pág. 4).

Isso porque, em sua petição inicial, os agravados assim argumentaram ao formular o pedido liminar: "
Assim, para que ocorra o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na indisponibilidade do imóvel objeto da ação de conhecimento para garantia do juízo em eventual reconhecimento do direito invocado na demanda principal, [...] o perigo de dano se configura com a possibilidade dos réus alienarem lotes da área de posse do autor à terceiros,
adquirentes de boa-fé
que podem vir a terem seus direitos de posse e propriedade frustrados.
” (id. 3225968 – pág. 15).

Todavia, no entender da jurisprudência pátria, para assegurar tal fim, é suficiente a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da
Querela Nullitatis Insanabilis.
Notemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM PARTE. INCONFORMISMO DOS AUTORES. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. REJEIÇÃO.
Suficiência da averbação da existência da demanda na matrícula imobiliária pra os fins colimados pelo pedido de suspensão da sentença. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2239327-02.2021.8.26.0000, Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 16/03/2022, DJESP 04/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULITATIS. USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 301). AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM -
Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida tutela de urgência para determinar o impedimento de negociação de loteamento, bem como a cientificação de interessados sobre essa indisponibilidade. Mormente, porquanto já deferida outra cautelar, determinando a anotação da existência da presente demanda junto à matrícula do imóvel.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4015830-81.2018.8.24.0900, Quinta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, DJSC 31/08/2018)

Assim sendo, para além de todo o exposto mais acima, tenho que a determinação da indisponibilidade foi medida excessiva se observado que o alegado perigo de dano poderia, aparentemente, ser evitado com medida menos gravosa. Quanto a isso, é sabido que o Código de Processo Civil estabelece que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência
” (CPC, art. 8º).

Deixo de analisar o cabimento, no presente caso, da averbação na matrícula do imóvel da existência da
Querela Nullitatis Insanabilis
, ante o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição (CPC, art. 141
3
e 492,
caput
4
), e o princípio da vedação à supressão de instância, cabendo ao d. Juízo de origem eventualmente apreciar a questão pela primeira vez, caso provocado nesse sentido pela parte interessada.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso
de agravo de instrumento
e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
indeferir
a tutela provisória pretendida pelos agravados, qual seja a indisponibilidade do bem registrado no Livro 2, Matrícula 10.728, Ficha 1, do Cartório de RGI de Guaçuí/ES.

J
ulgo prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É
como voto.

1

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2
DIDIER JR., F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de direito processual civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 752.

3

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

4

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE DE BEM USUCAPIDO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 263 DO STF – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO.

1.
A demanda de origem pretende a declaração de nulidade de ação de usucapião, sob o fundamento de que os agravados deveriam ter sido citados por força da adjudicação de imóvel ocorrida nos autos de ação de arrolamento de bens, ante o que estabelece a Súmula 263 do e. Supremo Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte: “
O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião
”;

2.
Pretendiam os agravados a concessão de tutela de urgência, com a determinação da indisponibilidade do bem;

3.
Sabe-se que “
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 014209000265, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/07/2021, DJES 18/08/2021);

4.
Não restou demonstrada a probabilidade do direito, posto que, de um lado há uma ação de usucapião transitada em julgado, que aparentemente seguiu o devido processo legal, e de outro lado há uma pretensão anulatória baseada em provas documentais frágeis;

5.
É extremamente controversa a coincidência ou confrontação dos imóveis em questão, sobretudo porque, com a petição inicial da
Querela
, não foi juntado o georreferenciamento da área adjudicada, relacionando-a com a área usucapida. A questão demanda dilação probatória, notadamente a partir da produção de prova pericial – a qual, a propósito, já foi ordenada pelo d. Juízo de origem;

6.
A fim de tutelar os interesses de eventuais terceiros de boa-fé, há jurisprudência no sentido de que é suficiente a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da
Querela Nullitatis Insanabilis
. Contudo, neste recurso não foi analisado o cabimento de tal averbação, ante o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição (CPC, art. 141 e 492,
caput
), e o princípio da vedação à supressão de instância, cabendo ao d. Juízo de origem eventualmente apreciar a questão pela primeira vez, caso provocado nesse sentido pela parte interessada;

7.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.